Tribunal: TJDFT
Processo: 0753089-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0753089-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: THALLITA CRISTINA MACHADO CRUVINEL, WEBER LEITE CRUVINEL, LUCIA MACHADO CRUVINEL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAAD AMERICAS N.V, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO – processo no 0738711-97.2019.8.07.0001 – e nos autos da EXECUÇÃO – processo no 0738711-97.2019.8.07.0001, que ACOLHEU a exceção de incompetência formulada pelo agravado-executado, e declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Bambuí-MG, por entender pela ilegalidade e abusividade da cláusula de eleição de foro previsto nos títulos exequendos, tendo em vista os seguintes argumentos (ID no 22348854): “Trata-se de embargos à execução n.o 0738711-97.2019.8.07.0001 que fora ajuizada em 13/12/2019 pela ora embargada Laad Américas NV contra os ora embargantes Thallita Cristina Machado Cruvinel, Weber Leite Cruviel e Lúcia Machado Cruvinel, pelo valor de R$ 8.590.392,50, que seria decorrente do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes em 22/06/2018 e de Escritura Pública de Confissão de Dívida firmada em 14/12/2018 (ID71780950). Em sua defesa, os embargantes afirmam que, por se tratar de dívida rural, a taxa de juros a ser aplicada é de 12% ao ano nos termos da Lei n.o 22.626/33. Asseveram que a indexação de dívidas à variação cambial em moeda estrangeira seria prática vedada. Aduzem que o valor do débito deve ser apurado mediante perícia. Argúem também a incompetência do Juízo, por ser abusiva a cláusula de eleição de foro, razão pela qual entendem competente o Juízo da Comarca de Bambuí/MG, por ser o local de domicílio dos embargantes. Alegam ainda que a seca ocorrida no município de Medeiros/MG entre os anos de 2014 e 2015, reconhecida no âmbito municipal, estadual e federal, teria dizimado a lavoura cafeeira dos embargantes, tornando excessivamente oneroso o cumprimento do contrato, razão pela qual entendem que deve ser revisto judicialmente. Afirmam também ter havido o vício de lesão, pela necessidade premente ao firmarem os contratos, o que os tornaria anuláveis. Entendem necessário que o embargado apresente o demonstrativo da dívida que motivou a confissão de dívida. Repisam a vedação de reajuste vinculado à variação cambial, nos termos do art. 6o da Lei n.o 8.880/1994. Defendem a excessiva onerosidade da indexação em dólar dos contratos havidos entre as partes. Salientam que a embargada não teria autorização para atuar no sistema financeiro nacional, o que levaria à nulidade dos contratos executados. Os embargos foram recebidos, mas não lhes foram atribuídos efeitos suspensivos (ID72961963). Na petição de ID73403716 a parte autora apresentou quesitos para perícia contábil. Impugnação aos embargos no ID74924145, na qual a parte embargada inicialmente defende a validade da cláusula de eleição de foro por se tratar de relação paritária e inexistir ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Defende serem os embargantes empresários do agronegócio que tomaram empréstimos milionários. Afirma que o foro de eleição foi estabelecido após livre negociação entre as partes. Entende que a existência de autos eletrônicos viabiliza plenamente o exercício da defesa. Pois bem. Estabelece o artigo 63 do Código de Processo Civil que “as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações”. No caso dos autos, vê-se que as partes elegeram a Circunscrição Judiciária de Brasília, como foro de eleição para a Cédula de Crédito Bancário (ID71780948, pág. 19) e para a Escritura Pública de Confissão de Dívida (ID71780946, pág. 14). Observa-se, entretanto, que os embargantes são domiciliados em Medeiros/MG e a embargada no país de Curaçao. A CCB foi celebrada na cidade de Goiânia/GO e o mútuo foi garantido por hipoteca de dois imóveis, uma localizado no município de Medeiros/MG e o outro em Bambuí/MG. O empréstimo também foi garantido pelo penhor de café em grãos a serem cultivados em fazenda situada em Bambuí/MG (ID71780948, págs. 1/2). Já os débitos descritos na Escritura Pública de Confissão de Dívidas foram garantidos por hipoteca sobre três imóveis no município de Medeiros/MG (Condições Específicas, alínea “k”, ID71780946, pág. 4). Não há qualquer vinculação entre este foro e o credor, os devedores, os bens dados em garantia, ou a aplicação dos recursos decorrentes do mútuo, vale dizer, nem o credor é sediado em Brasília, nem os devedores são aqui domiciliados, não está no território do Distrito Federal nenhum dos imóveis dados em garantia nem a colheita empenhada e ainda não foram aplicados nesta localização os recursos obtidos por intermédio do mútuo, destinado a fomentar a atividade agrícola desenvolvida pelos embargantes no estado de Minas Gerais. Muito embora a legislação faculte aos contratantes elegerem o foro contratual, todos os direitos conferidos pelo ordenamento jurídico devem ser exercidos em observância e harmonia com o direito das demais pessoas, sendo vedado o abuso de direito. No caso, o direito de eleição de foro deve ser exercido de modo relacionado com algum elemento do contrato entabulado, seja em relação ao domicílio de uma das partes contratantes, ou em relação ao local da situação das garantias reais ofertadas, ou ainda em relação ao local da situação onde serão aplicados os recursos decorrentes do contrato. Não há, no caso em tela, a coincidência de nenhum desses elementos. De outra parte, a eleição aleatória do foro, sem qualquer relação com o contrato entabulado, vulnera o Princípio do Juiz Natural, possibilitando o direcionamento de demandas a Juízos ou Tribunais que apresentem jurisprudência favorável a determinados contratantes, custas processuais mais baixas ou mais altas, ou ainda maior ou menor taxa de congestionamento, a depender do interesse das partes. Não é lícito, entretanto, a escolha do Juízo de acordo com tais interesses. É totalmente nocivo ao sistema judiciário o ajuizamento de ações em um Juízo sem qualquer relação com o contrato, pois há evidente prejuízo para o exercício da Jurisdição, que é delimitada por Tribunais, instâncias e competências justamente para que possa ser prestada de modo célere e efetivo no cumprimento de sua função primordial à sociedade, que é a pacificação de litígios. Justamente por tal motivo, prevê o art. 63, §§3o e 4o, do CPC, a possibilidade de ser reputada ineficaz a cláusula de eleição de foro que seja abusiva. De outra parte, vê-se que os embargantes se submeteram a contratos de adesão, seja no caso de Cédula de Crédito Bancário, como no caso da Escritura Pública de Confissão de Dívidas. Ora, não importa o montante envolvido, todo aquele que busca crédito junto a instituições financeiras para fomentar sua atividade empresarial se encontra em situação vulnerável, pois precisa do crédito para a continuidade de suas atividades, o que lhe retira a liberdade para discutir cláusulas em contratos de adesão, mormente a cláusula de foro, inicialmente de menor importância na contratação que outras cláusulas como valor do mútuo, taxa de juros, prazo para pagamento, parcelamento, etc, já que não tem qualquer impacto imediato. Vale o registro de que o art. 190, parágrafo único, do CPC estabelece que: “Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade” (g.n.). Assim, considerando que o contrato não tem qualquer relação com o foro eleito em Brasília e tendo em vista a vulnerabilidade dos executados ao firmarem os contratos de adesão pela necessidade dos valores emprestados, reconheço a abusividade da cláusula de eleição de foro e a reputo ineficaz, razão pela qual acolho a exceção e declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Bambuí/MG. A presente decisão está sendo proferida tanto nos autos da execução quanto nos autos dos embargos. Em suas razões recursais, a parte exequente-agravante sustenta que a cláusula de eleição de foro, contida na Cédula de Crédito Bancária e na Escritura Pública de Confissão de Dividas, títulos executados por meio da Ação de Execução no 0738711-97.2019.8.07.0001, teria sido livre e validamente pactuada entre as partes, motivo pelo qual não haveria que se falar em abusividade, nulidade, ou mesmo ofensa ao princípio do Juiz Natural. Entende que a relação jurídica havida entre as partes deveria ser considerada paritária, na medida em que os empréstimos concedidos pela exequente-agravante envolveriam valores milionários, tratando-se, pois, de negociação devidamente assessorada. Explica que, no exame da viabilidade da concessão do crédito, o mutuante teria levado em consideração o foro no qual deveria se processar eventual cobrança de dívida, e que, sem esta condição, a LAAD não teria concordado em conceder o crédito. Salienta que, na esteira da jurisprudência majoritária do TJDFT, o declínio da competência dependeria de demonstração de prejuízos para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que, o simples fato de não haver uma rígida coincidência entre o foro do contrato e o domicílio das partes ou dos bens penhoráveis não seria motivo suficiente para atrair a aplicabilidade do art. 63, § 3o, do CPC. Afirma que a existência de autos eletrônicos facilitaria demasiadamente o acesso à justiça em qualquer ponto do Brasil, independente da localidade em que as partes teriam domicílio. Acrescenta que a eleição do foro não seria capaz de eliminar as regras que protegem o Juiz Natural, uma vez que as partes não poderiam, de qualquer forma, selecionar o Juiz do caso. Repudia a ideia de que a parte agravada estaria em situação de vulnerabilidade, em razão da assinatura de contrato de adesão, tendo em vista, principalmente, o fato de que seriam empresários do agronegócio, uma das atividades mais lucrativas do Brasil. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para declarar a validade da cláusula de eleição de foro presente no Instrumento Público de Confissão de Dívida, reconhecendo-se a competência e mantendo o processamento do feito no Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF. Preparo recolhido (ID no 22348841). É o relato do necessário. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento (art. 300, do CPC). Na hipótese vertente, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores do efeito suspensivo postulado. As regras de competência territorial (relativa) prestigiam a vontade das partes, autorizando a modificação por meio de cláusula de eleição de foro. E, regra geral, o não reconhecimento ou afastamento do pactuado depende da demonstração da abusividade, tendo em vista, principalmente, prejuízo de uma das partes com relação ao acesso à justiça, ou qualquer outro tipo de vulnerabilidade. Tenho, pois, que o contrato de adesão não é necessariamente sinônimo de “contrato abusivo”. Logo, apenas quando restar comprovada a hipossuficiência do contratante-consumidor, ou, ainda, a dificuldade de acesso ao Judiciário, é que seria possível a determinação de remessa dos autos ao domicílio do aderente. Em outro caso, deve ser mantido aquilo que foi livremente pactuado. No caso, observo que os agravados são empresários, tendo realizado contrato de mútuo em valor milionário. Neste cenário, não vislumbro, de imediato, hipossuficiência da parte, sendo presumido que possuíssem conhecimento técnico/jurídico dos termos do contrato, estando, inclusive, devidamente assessorados. Desta feita, entendo que, pelo menos em uma análise superficial, a cláusula de eleição de foro é válida, eis que, quando da elaboração do pacto, as partes estavam em pé de igualdade. Ademais, até que se prove o contrário, entendo que a parte agravada possui condição de exercer defesa no foro pactuado. Nisto resido o fumus boni iuris. Por sua vez, o periculum in mora traduz-se na determinação de remessa dos autos para local de domicílio do réu, comarca longínqua, impondo oneração nos custos da execução e demais empecilhos para os credores do título extrajudicial ora executado. Nesse cenário, compreendo que os fundamentos lançados pelo agravante demonstram a probabilidade do direito invocado, eis que estão presentes os requisitos para a medida liminar pleiteada, com a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Ante o exposto, presentes os requisitos justificadores, DEFIRO o pedido liminar vindicado, para determinar o sobrestamento do feito originário (processo no 0738711-97.2019.8.07.0001 e 0738711-97.2019.8.07.0001) até posterior decisão de mérito. Publique-se. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira, após o cumprimento da medida. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2021 17:36:54. Desembargador Gilberto Pereira Relator